Tribunal: TJMT
Processo: 1005111-97.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1005111-97.2016.8.11.0003
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Lucy de Oliveira Pimentel e Ivan Nicodemos de Oliveira Pimentel.
Os Recorrentes pugnaram pela concessão da justiça gratuita e, nos termos do artigo 99, § 2.o, do CPC, foram intimados para trazer aos autos documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício.
Cumprindo a determinação, juntaram demonstrativo de pagamento de salário de Ivan Nicodemos de Oliveira Pimentel e informação de que a aposentadoria da Recorrente Lucy de Oliveira Pimentel encontra-se suspensa.
Ao analisar os documentos, constatei que não são capazes evidenciar que, juntos, não detêm condições de pagar o preparo do Recurso. De conseguinte, indeferi o pedido de assistência gratuita e os Apelantes foram intimados para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento do preparo, sob pena de deserção.
Consoante a Certidão Id. 51109984, em 01/07/2020, decorreu o prazo legal sem que apresentassem o comprovante de pagamento.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
É cediço que preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e a sua falta ou seu recolhimento fora do prazo legal acarreta a deserção do recurso.
In casu, conforme exposto, embora intimados, os Recorrentes não recolheram o preparo, como determinado na decisão de Id. 47149952.
Desta forma, tendo em vista a falta do pagamento do preparo, o vertente Recurso deve ser declarado deserto, nos termos do artigo 1007, caput, do CPC.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, CPC c/c artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do recurso, por ser manifestamente inadmissível.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora